Tribunal: TJBA
Processo: 0001652-43.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Crime nº 0001652-43.2013.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis

Apelante: Ednilson Santos Oliveira

Defensor Público: Dr. Victor Rego

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara do Júri

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO.
ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV DO CÓDIGO PENAL. PENA DE
15 (QUINZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO
.
APELO
ALEGANDO ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA, PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO), PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO.

CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS EVIDENCIANDO QUE, NO DIA
06.02.2013, POR VOLTA DAS 17:00H, NA CARCERAGEM DO COMPLEXO POLICIAL DA 23ª COORPIN/EUNÁPOLIS, A VÍTIMA CLAUDEMBERG BISPO GOMES FOI ATINGIDO PELAS COSTAS COM 85 GOLPES DE CHUÇOS (INSTRUMENTO PERFUROCORTANTES), RAZÃO SUFICIENTE DE SEU ÓBITO
.

APELANTE QUE ADMITIU A PRÁTICA DO HOMICÍDIO, MAS SOB LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA QUE PREPONDERA, POR ESTAR LIGADA À PERSONALIDADE DO AGENTE, SOBRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REDUÇÃO NA ORIGEM, PORÉM, EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), ESPECIFICAMENTE EM 1/12 (UM DOZE AVOS).
NO CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES A PENA DEVE APROXIMAR-SE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES, QUAIS SEJAM, OS MOTIVOS DETERMINANTES DO CRIME, DA PERSONALIDADE E DA REINCIDÊNCIA (ART. 67 DO CP). DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPARO.

APELO NÃO PROVIDO.

Valoração negativa dos vetores relativos aos antecedentes criminais e as circunstâncias do crime. P
ena-base em 16 (dezesseis anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incidência da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, letra "d", do Código Penal)
, em sua forma qualificada. Apelante que admitiu a prática do homicídio, porém, imprimindo a versão mais favorável de que teria agido sob o manto da legítima defesa. Presença da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Código Penal, art. 61, inciso II, letra "c"), gerando o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do CP).
A atenuante da confissão espontânea, ligada à personalidade, prepondera sobre a agravante de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, de cunho objetivo, conforme disposto no art. 67 do Código Penal. Em razão da confissão ser qualificada, reduziu-se a pena, mas em percentual inferior a 1/6 (um sexto), especificamente em 1/12 (um doze avos). Pena provisória, tornada definitiva, em 15 (
quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Não houve incidência de causas de diminuição ou de aumento, motivo pelo qual a pena privativa de liberdade foi tornada definitiva no patamar de 15 (
quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001652-43.2013.8.05.0079, da Vara do Júri da Comarca de Eunápolis, em que figura como apelante EDNILSON SANTOS OLIVEIRA, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)